Tribunal: TJDFT
Processo: 0738119-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0738119-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085) SUSCITANTE: VERA LUCIA VERSIANI SUSCITADO: ROGERIO VERSIANI NEVES DESPACHO Há pedido de desistência. Retire-se de pauta. Ouça a Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, D.F., 18 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator